Tribunal: TJDFT
Processo: 0752837-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752837-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS METROVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0749212-71.2023.8.07.0001), que tem como ré AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA. O patrono da parte autora peticiona nos autos requerendo a retirada do presente processo da pauta de julgamento presencial, marcada para o dia 08/05/2024, uma vez que formulou proposta de acordo no processo originário e a parte ré requereu a dilação de prazo para se manifestar, ao que foi deferido o prazo de 15 (quinze) dias, ou seja, até às 23h59min do dia 24/05/2024, conforme decisão de ID 58715880. Desse modo, pontuou que, caso as partes convencionem acerca da matéria, o presente agravo perderá o seu objeto. É o relatório. Decido. Ao que consta dos autos, o processo foi incluído em pauta para julgamento no dia 8 de maio de 2024(quarta-feira), com início às 13h30 (treze horas e trinta minutos), na Sala de Sessão da 2a Turma Cível, situada no Palácio de Justiça, 2o andar, sala 235, realizar-se-á a 10a Sessão Ordinária - Presencial. Da análise do feito originário, observa-se, de fato, que o magistrado singular concedeu prazo para que o réu, ora agravado, pudesse se manifestar acerca da proposta de acordo formulado pela parte autora. Assim, a decisão do juízo a quo, proferida no dia 30/04/2024 conferiu à parte requerida prazo de 15 (quinze) dias para que se manifestasse acerca dos documentos acostados pela parte autora (ID 58715880, autos de origem). Sabe-se que o acordo celebrado entre as partes na origem gera a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante a ausência de interesse recursal por parte do agravante. Desse modo, mostra-se prudente aguardar a resposta do réu, a fim de se proceder o julgamento do presente recurso, caso seja necessário. Desta feita, DEFIRO o pedido para retirar o presente processo da pauta de julgamento da 10a Sessão Ordinária Presencial, do dia 8 de maio de 2024. Suspendo o feito por 15 dias. Após, voltem os autos conclusos para que sejam tomadas as medidas necessárias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator